Tribunal: STM
Processo: 7001317-57.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. CONDENAÇÃO. RECURSO MPM.
MAJORAÇÃO DA PENA. ACRÉSCIMO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CONEXAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DEFESA.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PROVIMENTO. PRECARIEDADE
NA SINALIZAÇÃO DA ÁREA. ABSOLVIÇÃO. MAIORIA.
O MPM pugna pela majoração do quantum da pena aplicada ao civil, com base no art. 70, inciso II, alínea
b, do CPM.
Não se vislumbra qualquer conexão entre o crime anterior (causar incêndio em patrimônio público) e o
posterior (ingresso clandestino) praticados pelo acusado. Essa vinculação somente se efetua quando há
causa e efeito entre os delitos, quando um é cometido durante a execução do outro, ocorrendo a
modalidade unida à outra por um ponto comum, porquanto inaplicável a agravante prevista no art. 70,
inciso II, alínea b, do CPM.
Apelo ministerial desprovido por maioria.
O local em que, em tese, ocorreu a prática do crime de ingresso clandestino aparenta ser um sítio ou
fazenda; a sinalização, apesar de existir, se mostra precária, pelo tamanho da área e pela quantidade de
vegetação.
Percebe-se, a toda evidência, que há falhas na colocação de mensagens ostensivas em todos os quadrantes
da OM, o que, por si só, inviabiliza a atribuição de responsabilidade penal ao ora apelante, uma vez que o
tipo penal do art. 302 do CPM, ao contemplar a elementar objetiva por onde seja defeso, pressupõe a
necessidade de sinalização clara e visível quanto a se tratar de local de entrada proibida.
Embora incontestável a autoria, forçoso concluir que o caso se situa em zona nebulosa, sem provas cabais
de que havia sinais adequados a indicar se tratar de perímetro sob Administração Militar e, portanto,
defeso à passagem de pedestres de fora do quartel.
Dessa forma, narrar que o denunciado ingressou no recinto não é suficiente. É imprescindível que a peça
demonstre o acesso consciente, sabendo ser proibida sua entrada no local, a configurar a presunção da
delinquência, tudo isso acompanhado de suporte probatório.
Apelo defensivo provido por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001317-57.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e negou provimento ao apelo ministerial e, por maioria, conheceu e
deu provimento ao apelo defensivo, para reformar a sentença condenatória e
absolver o Réu ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, com base no art.439, alínea "e", do
CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ negavam provimento a ambos
os Recursos e mantinham inalterada a Sentença recorrida. Os Ministros MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO negavam provimento ao Apelo
da Defesa e davam provimento ao Apelo ministerial para, mantendo a
condenação imposta ao Civil Apelante/Apelado, fixar a pena definitiva de 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de detenção, como incurso no delito previsto no art. 302,
c/c o artigo 70, inciso II, alínea "b", ambos do Código Penal Militar, mantido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de recorrer em
liberdade, nos termos dos fundamentos expendidos na Sentença de primeiro
grau.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc927ecc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001317-57.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ANTÔNIO CARLOS DA SILVA.
APELANTES:
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. CONDENAÇÃO. RECURSO
MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. ACRÉSCIMO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CONEXAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PROVIMENTO. PRECARIEDADE NA SINALIZAÇÃO DA ÁREA. ABSOLVIÇÃO. MAIORIA.
O MPM pugna pela majoração do quantum da pena aplicada ao civil, com base no art. 70,
inciso II, alínea b, do CPM.
Não se vislumbra qualquer conexão entre o crime anterior (causar incêndio em patrimônio
público) e o posterior (ingresso clandestino) praticados pelo acusado. Essa vinculação
somente se efetua quando há causa e efeito entre os delitos, quando um é cometido
durante a execução do outro, ocorrendo a modalidade unida à outra por um ponto comum,
porquanto inaplicável a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea b, do CPM.
Apelo ministerial desprovido por maioria.
O local em que, em tese, ocorreu a prática do crime de ingresso clandestino aparenta ser
um sítio ou fazenda; a sinalização, apesar de existir, se mostra precária, pelo tamanho da
área e pela quantidade de vegetação.
Percebe-se, a toda evidência, que há falhas na colocação de mensagens ostensivas em
todos os quadrantes da OM, o que, por si só, inviabiliza a atribuição de responsabilidade
penal ao ora apelante, uma vez que o tipo penal do art. 302 do CPM, ao contemplar a
elementar objetiva por onde seja defeso, pressupõe a necessidade de sinalização clara e
visível quanto a se tratar de local de entrada proibida.
Embora incontestável a autoria, forçoso concluir que o caso se situa em zona nebulosa, sem
provas cabais de que havia sinais adequados a indicar se tratar de perímetro sob
Administração Militar e, portanto, defeso à passagem de pedestres de fora do quartel.
Dessa forma, narrar que o denunciado ingressou no recinto não é suficiente. É
imprescindível que a peça demonstre o acesso consciente, sabendo ser proibida sua entrada
no local, a configurar a presunção da delinquência, tudo isso acompanhado de suporte
probatório.
Apelo defensivo provido por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao
apelo ministerial e, por maioria, em conhecer e dar provimento ao apelo defensivo, para reformar a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc927ecc
sentença condenatória e absolver o Réu ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, com base no art.439, alínea e, do
CPPM.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recursos de Apelações interpostos pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença que condenou o civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no art. 302 do CPM - ingresso clandestino -, com o benefício do sursis pelo período de prova de 2
(dois) anos, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade; e pelo
Ministério Público Militar, para que seja reformada a decisão guerreada, aplicando-se à pena-base
imposta ao apelado a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea b, do CPM.
O Ministério Público Militar MPM ofereceu a Denúncia em 1º de agosto de 2018, narrando que:
Consta dos autos que, no dia 14 de junho de 2018, o CB PM MARCELO MOREIRA, ao realizar
o patrulhamento ostensivo, no Bairro São João, em Pouso Alegre/MG, recebeu informações,
via telefone celular, de que um dos envolvidos nos atentados contra ônibus da Empresa
Princesa do Sul, estaria homiziado dentro do campo de instrução do 14º Grupo de Artilharia
de campanha (14º GAC).
Após contatar a Seção de Inteligência do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), que
confirmou a existência de um mandado de prisão contra o denunciado e solicitou a
autorização ao 14º GAC para a realização de buscas na área militar, a guarnição do CB PM
MOREIRA entrou no Campo de Instrução, acompanhada pelo 2º TEN VICTOR HUGO DA
SILVACARVALHO, militar do Exército Brasileiro, designado para acompanhar a operação
policial.
Por volta das 16h40, o denunciado foi encontrado dormindo dentro de uma barraca do tipo
iglu, ocasião na qual informou aos policiais militares que outros dois meliantes, conhecidos
pelas alcunhas de GIGANTE e IRINEU, vigiavam o local, tendo o CB PM MOREIRA
recebido a informação de que portavam arma de fogo, muito embora nenhum dos dois
tenha sido encontrado no interior do Campo de Instrução.
Ressalta-se que, em suas declarações, prestadas durante a lavratura do auto de prisão em
flagrante, o denunciado confessou que estava escondido no Campo de Instrução há três
dias, pois sabia que havia um mandado de prisão e seu desfavor, por ter sido acuado de ter
incendiado um ônibus da Empresa Princesa do Sul, esclarecendo, ainda, que já foi
condenado por furto e tráfico de drogas e que estava em liberdade condicional (fls. 6/11).
Frise-se, ainda, que o Campo de Instrução do 14º GAC é devidamente cercado e identificado
com placas onde consta a proibição de entrada e que o próprio denunciado confessou que
conhecia o local no qual penetrou de forma clandestina para evitar o cumprimento do
mandado de prisão expedido em seu desfavor (...).
A Denúncia foi recebida em 4 de agosto de 2018. Na referida Decisão determinou-se a citação do Réu e
abriu-se prazo para a Defesa prévia.
Foi expedido Ofício encaminhando a carta precatória nº 26/2018, extraída da Ação Penal Militar nº
7000071-37.2018.7.04.0004, que tem como réu o civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, que se encontra

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc927ecc
preso no Presídio de Pouso Alegre/MG (evento 6).
Segundo a Ata de julgamento da APM nº 7000071-37.2018.7.04.0004, as partes e as testemunhas foram
ouvidas por videoconferência (eventos 66, 88 e 92).
Em Decisão de 19 de janeiro de 2019, o douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, com base na Lei
nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, e o acusado sendo civil, chamou o feito à ordem e deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar monocraticamente (evento 85).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu que fosse expedido ofício à OM a fim de confirmar a
existência de propriedade particular em que há ou havia depósito de cavalos e/ou pasto em área próxima
ou adjacente ao local em que o acusado foi encontrado no dia 14 de junho de 2018, esclarecendo-se,
assim, se tal área foi ou não arrendada em favor da Administração Militar.
Na mesma fase, o MPM pugnou pela expedição de ofício ao Comandante da referida Organização Militar,
para que esclarecesse se alguma área do Campo de Instrução foi efetivamente arrendada para tal
atividade e, caso afirmativo:
1. Informasse quem eram as pessoas autorizadas a ingressar no local, por onde era feito o ingresso e
como era realizado o controle de acesso;
2. Determinada a realização de um croqui com a indicação da área arrendada, do local onde o réu foi
encontrado, bem como das suas respectivas entradas; e
3. Esclarecesse, inclusive por meio de fotografias, se na cerca, no local onde o réu foi encontrado, havia
placas informando que se tratava de área sob administração militar.
Em Ofício de 3 de julho de 2019, o Comandante do 14º Grupo de Artilharia de Campanha respondeu os
requerimentos da Defesa e do MPM no evento 148, no qual esclareceu sobre os nomes das pessoas
autorizadas a ingressar no local (que são permissionários que utilizam a área para estada de gado), por
onde era feito o ingresso e como era realizado o controle de acesso e permissão de uso da área militar;
foram juntadas fotos mostrando a área cercada e com algumas identificações.
Em Alegações Escritas, o MPM requereu que fosse julgado procedente o pedido ministerial, para que seja
o acusado condenado nas sanções do art. 302 do CPM, com a agravante prevista no art. 70, inciso II,
alínea b, do mesmo códex.
Já a Defesa, requereu: a absolvição pela ausência de dolo nos termos do art. 439, alínea b, CPM;
alternativamente, a absolvição do acusado por força do art. 36 do CPM ou pelo princípio da insignificância
(ausência de tipicidade material); e, subsidiariamente, no caso do não acolhimento dos pedidos
anteriores, fosse a pena fixada no mínimo legal, com a concessão da suspensão condicional da pena, eis
que afirmou estarem preenchidos os requisitos do art. 84 do CPM.
Em Sessão de julgamento, realizada em 7 de outubro de 2019, a Juíza Federal da Justiça Militar
condenou o civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, com a possibilidade de apelar em liberdade e com o direito ao sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Em 8 de outubro de 2019, a Defesa e o MPM foram intimados. No dia 9 seguinte a DPU apresentou seu
recurso de Apelação, e o Parquet militar no dia 14 subsequente (eventos 177 e 178).
A DPU insurge-se contra o Decreto condenatório. Em suas razões de Apelação requer a reforma da
sentença condenatória, pugnando pela:
- Absolvição por ausência de dolo (art. 439, alínea b, do CPPM);
- Alternativamente, a absolvição do acusado por força do artigo 36 do CPM ou pelo princípio da
insignificância (ausência de tipicidade material);
- Por fim, na remota hipótese de este recurso não ser provido e em observância aos arts. 5º, XXXV, LIV e
LV, e 93, IX, da CF/88, pugna-se que esse Egrégio Superior Tribunal Militar explicite as razões por que os

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc927ecc
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, devidamente prequestionados neste recurso, não foram violados
diretamente para fins de interposição do Recurso Extraordinário, consoante consolidado na jurisprudência
(Súmulas 282 e 356 do STF).
O MPM, em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do apelo, mantendo-se intacta a decisão
guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos, salvo no que tange ao quantum da pena aplicada.
O douto Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do presente
apelo, para que seja reformada a decisão guerreada, aplicando-se, à pena-base imposta ao apelado, a
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea b, do CPM.
A Defesa, contrarrazoando, requer o desprovimento do recurso do douto MPM, com a consequente
manutenção da sentença, no caso de negado o provimento ao recurso defensivo interposto.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer do ilustre Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luiz Rangel
Coutinho, manifestou-se pelo no sentido de que ambos os Apelos sejam conhecidos, e, no mérito, que
seja provido o Apelo ministerial e desprovida a Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
favor de Antônio Carlos da Silva, sendo mantida a condenação imposta nos termos que foi pedido pelo
ilustre MPM.
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Recursos de Apelação preenchem os requisitos subjetivos e objetivos para a sua
admissibilidade, porquanto interpostos por partes legítimas e interessadas, sendo tempestivo e
adequado.
Assim, trata-se de Recursos de Apelações interpostos pela Defensoria Pública da União contra a Sentença
que condenou o civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no
art. 302 do CPM - ingresso clandestino -, com o benefício do sursis pelo período de prova de 2 anos, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade; e pelo Ministério Público
Militar, para que seja reformada a decisão guerreada, aplicando-se à pena imposta ao apelado a
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea b, do CPM.
Extrai-se dos autos que o apelante foi encontrado dormindo dentro de uma barraca do tipo iglu na área
do campo de instrução do 14º Grupo de Artilharia de campanha (14º GAC), em Pouso Alegre/MG. Ao ser
preso em flagrante, confessou que estava escondido no local há três dias, pois sabia que havia um
mandado de prisão expedido em seu desfavor.
O MPM pugnou pelo não provimento do apelo, mantendo-se intacta a decisão guerreada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, salvo no que tange ao quantum da pena aplicada, que quer seu
aumento, com base no art. 70, inciso II, alínea b, do CPM.
Quanto à majoração da pena, com a aplicação da agravante citada, penso que não assiste razão ao
Custos Legis, pois não vislumbro qualquer conexão entre os crimes anterior (causar incêndio em
patrimônio público) e posterior (ingresso clandestino). Essa vinculação se efetua quando há causa e
efeito, um é cometido durante a execução do outro, ocorrendo modalidade unida à outra por um ponto
comum.
No caso em análise, essa conexão entre os crimes não é verificada, pois o que se tem é o civil ANTÔNIO
CARLOS DA SILVA teria ingressado, em tese, em área militar para se esconder da polícia, pois sabia
que estava sendo procurado, com um mandado de prisão, baseado na acusação de incendiar ônibus na
região do bairro São João, em Pouso Alegre/MG, ou seja, a ação do acusado de ir para aquela área e ali
permanecer não demostrou a intenção de infringir uma possível área militar.
Dessa forma, carece de suporte fático a tentativa de se aplicar a agravante prevista no art. 70, inciso II,
alínea b, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc927ecc
Assim, nego provimento ao apelo ministerial.
Já a Defesa do acusado pugna por sua absolvição, diante da ausência de dolo; ou, alternativamente, pela
absolvição por força do art. 36 do CPM ou pelo princípio da insignificância (ausência de tipicidade
material);
O delito de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do CPM, descreve, in verbis:
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar
ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave..
O sujeito ativo, na qualidade de civil, comete o crime de ingresso clandestino pela subordinação mediata
do inciso III, alínea 'a', c/c o inciso I do 9º do CPM. O sujeito passivo do delito é a Administração
Castrense. Tutela-se, portanto, a ordem administrativa das Forças Armadas por razões de segurança e de
defesa nacional (Lobão, Célio. Direito penal militar. 3ª ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 516).
Consoante o lapidar magistério de Guilherme de Souza Nucci, Penetrar significa ingressar em algum
lugar, porém em caráter de invasão. [...] Há que se buscar, em tais lugares, a vedação de ingresso [1].
Aqui jaz o ponto crucial para se ter certeza quanto à subsunção do fato apurado à norma penal
incriminadora, qual seja: a correta sinalização do local invadido pelo réu como sendo área pertencente às
Forças Armadas, onde é proibido o acesso. Vejamos.
Superadas as vicissitudes iniciais até a deflagração da ação penal, visto que a exordial acusatória foi
rejeitada no juízo a quo e somente se deu seu recebimento após decisão deste Colendo STM em sede de
Recurso em Sentido Estrito, procedeu-se à realização de perícia técnica no local do fato (evento 148 da
APM nº 7000071-37.2018.7.04.0004), a fim de averiguar se havia sinais indicativos de área militar, se o
lugar era murado ou cercado, contendo ou não avisos ostensivos de que era proibida a passagem de
pessoas estranhas à Organização Militar.
Contudo, analisando as fotos apresentadas no evento 148, percebe-se que a área do campo de instrução
do 14º Grupo de Artilharia de campanha (14º GAC) é enorme, e o local em que, em tese, ocorreu a
prática do crime de ingresso clandestino aparenta ser um sítio ou fazenda; a sinalização, apesar de
existir, se mostra precária, pelo tamanho da área e pela quantidade de vegetação.
Percebe-se, a toda evidência, que há falhas na colocação de mensagens ostensivas em todos os
quadrantes da OM, o que, por si só, inviabiliza a atribuição de responsabilidade penal ao ora apelante,
uma vez que o tipo penal do art. 302 do CPM, ao contemplar a elementar objetiva por onde seja
defeso, pressupõe a necessidade de sinalização clara e visível quanto a se tratar de local de entrada
proibida.
Interrogado em juízo, o apelante narra (evento 134):
Eu entrei três dias antes de prender eu. Eu entrei lá porque, até então, onde que eu
conheço lá, eu guardava cavalo lá, tem um pasto que é arrendado do quartel
aonde nos guardamos cavalo. Eu estava tem três dias, aonde que eu fiquei é um pasto
arrendado pelo quartel aonde nos guardava cavalo, mais pra cima que é um stand de tiro do
quartel aonde que é a área deles, mas esse pasto é arrendado, aonde eu fiquei.
Os cavalos pertencem a um particular ou do quartel? É do particular mesmo. Tem alguma
placa dizendo que era área militar? Tem do pasto para cima (...) aonde que eu
tava eu não identifiquei, não vi nenhuma placa lá não.
Você já conhecia aquela área lá? Eu conhecia porque eu tinha uma eguinha, eu arrendava
lá, pagava 40 reais por mês.
Você sabia que era proibido entrar naquela área? Não, isso aí eu não sabia por
que lá aonde a gente entra não tem nenhuma placa indicando isso aí'. (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc927ecc
A par de tais constatações, embora incontestável a autoria, forçoso concluir que o caso se situa em zona
nebulosa, sem provas cabais de que havia sinais adequados a indicar se tratar de perímetro sob
Administração Militar e, portanto, defeso à passagem de pedestres de fora do quartel.
Esta Corte tem vasto manancial de julgado a agasalhar tal entendimento, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM.
DENÚNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. CLANDESTINIDADE NÃO
DESCRITA. UNÂNIME. Não se vislumbra o elemento subjetivo necessário à prática do delito
de ingresso clandestino quando a denúncia carece de descrição acerca da intenção do
acusado em iludir a vigilância da sentinela, e sobre ter a entrada no estabelecimento
militar ocorrido por local defeso ou onde não haja passagem regular. Recurso não
provido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito Nº 7000067-57.2017.7.00.0000,
Relatora Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, publicação DJe
20/06/2018) (Grifo nosso.)
Para Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger, como elemento subjetivo do tipo penal em
comento, ... aceita-se somente o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta
indevida. Caso o autor entre em local dessa ordem por descuido (negligência), a conduta será atípica
para este delito [2]
O que se deve verificar não é apenas o que é relatado na inicial, pois narrar que o denunciado ingressou
no recinto não é suficiente. É imprescindível que a peça demonstre o acesso consciente, sabendo ser
proibida sua entrada no local, a configurar a presunção da delinquência, tudo isso acompanhado de
suporte probatório. Só assim se apresenta a necessária justa causa para a deflagração da ação penal.
Nesse sentido, cabe trazer os seguintes precedentes desta Casa, no que se refere à imprescindibilidade
da presença do dolo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 302 DO CPM.
INGRESSO CLANDESTINO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE CIVIL. O
crime de ingresso clandestino perfaz-se com a entrada do agente em área militar
dolosamente, quando ele tem conhecimento de que se trata de área militar e o faz
sem estar autorizado. No caso, o Denunciado foi submetido a exame de corpo delito, que
constatou estar sob os efeitos de drogas, desorientado no tempo e no espaço, confuso, com
descarrilamento de ideias e com juízo de realidade prejudicado. Não havia, no momento do
ingresso clandestino, como o Recorrido perceber que se tratava de área militar, dadas as
condições em que se encontrava. A jurisprudência desta Corte é uníssona em
reconhecer a necessidade do dolo específico para a configuração do crime
previsto no art. 302 do CPM. A ausência de ato intencional no sentido de
ingressar clandestinamente em área militar, torna atípica a conduta. Recurso a que
se nega provimento. Unânime. (STM - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE) - 0000185-
10.2015.7.07.0007 PE  Ministro relator: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data da
publicação: 10/08/2016) (grifo nosso.)
Ainda vale a observação de que o apelante se encontrava, segundo ele, em uma situação de desespero,
afinal, soube que estava sendo procurado pela polícia, com um mandado de prisão, baseado na acusação
de incendiar ônibus naquela região. Por isso, acabou por ingressa naquela área, à noite, não viu qualquer
placa indicativa de área militar.
Logo, sobressai, como elemento subjetivo na conduta do intruso, que não tinha a intenção de adentrar na
área militar, mas, sim, se desincumbir das suas obrigações perante a justiça, o que dificulta qualquer
tentativa de afirmar a presença do dolo de ingressar de forma furtiva nas dependências de local sob
administração militar, exigida no tipo penal.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial; e provimento do apelo
defensivo, para reformar a sentença condenatória e ABSOLVER o acusado, com base no art. 439, alínea

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 26/06/2020 14:26:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc927ecc
e, do CPPM.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. Editora RT, 1ª edição, p.
401.
[2] NEVES. Cícero Robson Coimbra e outro. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 4ª Ed.
São Paulo, p. 1428.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:11:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd686919
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001317-57.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA.
APELADOS: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União contra a Sentença
que condenou o civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no art. 302 do CPM - ingresso clandestino -, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade; e pelo
MPM, para que seja reformada a decisão guerreada, aplicando-se à pena-base imposta ao apelado a
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "b", do CPM.
Com suporte no Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 1, fl. 6, do APF), a exordial
narra, em síntese, que o acusado foi encontrado dormindo dentro de uma barraca do tipo iglu na
área do Campo de Instrução do 14º Grupo de Artilharia de Campanha (14º GAC), em Pouso
Alegre/MG. No momento em que foi preso em flagrante, afirmou que estava escondido no local há
três dias, pois sabia que havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor.
O Órgão acusatório, todavia, pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se integra a
Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, salvo no que tange ao quantum da pena
aplicada, por considerar que o prazo apenatório deve ser aumentado nos termos do art. 70, incisos
II, alínea "b", do CPM[1].
Da leitura do mencionado regramento, verifica-se que a circunstância agravante deve ser
considerada quando o agente, ciente da prática do crime anterior, comete outro crime com o
propósito especial de facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de
outro crime. Ou seja, o delito é conhecido, mas o agente procura manter desconhecida a sua
autoria, assegurando-lhe a impunidade [2].
Segundo Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger[3] há o reconhecimento da citada
agravante quando, in verbis:
[...] um delito é praticado em referência a um outro, buscando o agente, pela
segunda prática criminosa, trazer facilidades para a execução de outro crime, ou
ocultar, alcançar a impunidade ou garantir a vantagem auferida por um delito
anterior pela prática de outro delito[...].
Nessa senda, para que se autorize a exasperação do quantum sancionatório aplicado mister seria,
no mínimo, a existência de uma conexão entre o crime anterior e o posterior,
particularidade não verificada no presente caso.
Ademais, não se encontra nos autos qualquer comprovação de que o réu tenha praticado o crime de
incêndio ao ônibus, conforme indicado pelo MPM, uma vez que esse fato ainda se encontra em fase
de apuração pela Justiça comum, circunstância relevante que representa, em tese, a não
culpabilidade do sujeito ativo, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência.
Nesse norte, o Órgão de Assistência Judiciária da União, em sede de Contrarrazões (evento 1,
documento 6), argumenta que :
"[...] a hipótese inserta no art. 70, II, b, do CPP aplica-se aos casos em que o agente,
ciente da prática do crime anterior, comete outro crime com o fim especial de
facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro
crime. Ora, não há nos autos qualquer comprovação de que o réu tenha

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:11:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd686919
praticado o famígera do crime de incêndio ao ônibus (fato que ainda está
sendo apurado na Justiça própria), sendo que a agravante vindicada pelo MPM, se
aplicada, representa a presunção de culpa do réu pelo delito anterior, fato
que não se coaduna com o princípio da presunção de inocência [...]". (Grifo
nosso.)
Em que pese constar registros de infrações criminais na folha penal do agente, o que se analisa na
presente quaestio é a ocorrência ou não da prática do crime de ingresso clandestino. E aqui,
importa observar a diferenciação entre o direito penal do fato e o direito penal do autor,
segundo a lição de Alexandre Salim e Marcelo André de Azevedo[4]:
"[...] A expressão Direito Penal do fato significa que as leis penais somente
devem punir fatos causados pelo homem e lesivos a bens jurídicos de
terceiro. Não se pune o pensamento, mas sim as manifestações exteriores
do ser humano.
O Direito Penal do autor é marcado pela punição de pessoas que não tenham
praticado nenhuma conduta. Pune-se alguém pelo seu modo de ser ou
pela sua característica ou condição pessoal e não pelo seu fato. [...]".
Nessa mesma toada já decidiu a Suprema Corte Federal, in verbis:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES
COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. ATRIBUIÇÃO DO MAGISTRADO: MOTIVAÇÃO. ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CULPABILIDADE. JUÍZO DE CENSURABILIDADE.
PERSONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. REINCIDÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA
PROVISÓRIA. PROPORCIONALIDADE. REJEIÇÃO AO DIREITO PENAL DO AUTOR. (...). 5.
A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama
criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la,
devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de
vida do sentenciando. 6 . O valor conferido à agravante da reincidência
não é fixado pela legislação penal, mas o seu quantum deve guardar
proporcionalidade relativamente à pena-base, evitando-se o direito penal
do autor. 7 . Recurso parcialmente provido. (STF - RHC: 107213 RS, Relator: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/06/2011, Primeira Turma, Data de
Publicação: DJe-119 DIVULG 21-06-2011 PUBLIC 22-06-2011 EMENT VOL-02549-01
PP-00070). (Grifo nosso.)
Assim, submeter o acusado a uma pena que extrapola os limites legais em virtude da prática de
atos pretéritos ao crime sub judice de ingresso clandestino não autoriza de per si a aplicação da
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "b", do CPM, sobretudo porque, como mencionado,
não restou provado neste processo que o réu praticou o crime de incêndio ao ônibus da Empresa
Princesa do Sul.
Por tais razões, nego provimento ao apelo ministerial.
No tocante à Defesa, postulou:
A absolvição do réu com base na ausência de dolo (art. 439, alínea "b", do CPPM);
a.
Alternativamente, a absolvição com fulcro no art. 36 do CPM ou pelo princípio da insignificância
b.
(ausência de tipicidade material);
E, por fim, na remota hipótese de improvimento recursal, em observância aos arts. 5º, XXXV, LIV e
c.
LV, e 93, IX, da CF/88, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais para fins de
interposição do Recurso Extraordinário, consoante consolidado na jurisprudência (Súmulas 282 e
356 do STF).
É cediço que o delito tipificado no art. 302 do CPM, conhecido como ingresso clandestino, consiste

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:11:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd686919
em crime impropriamente militar, que possui como sujeito ativo qualquer pessoa que penetre, sem
autorização, em alguma Organização Militar; e como sujeito passivo, o Estado.
A objetividade jurídica do agravo em questão é a tutela da Administração Castrense, mais
precisamente, da segurança física da fortaleza, do quartel, do navio ou qualquer estabelecimento
militar, lugares que exigem proteção penal, nomeadamente por armazenarem, em regra, grande
quantidade de armamento e munição.
Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato que não demanda do perpetrador um fim
específico, basta que ele tenha a vontade de ingressar clandestinamente na caserna.
Observo que o ingresso clandestino somente ocorre na modalidade dolosa, porquanto exige a real
intenção de entrar na OM, tendo a consciência de que é proibido. Necessário, portanto, para a
configuração delitiva que o local esteja devidamente demarcado, com a clara indicação de
tratar-se de local sujeito à administração militar; sem essa informação, o dolo não se
configura.
Inicialmente, quando inquirida em Juízo, a testemunha de acusação Ten Victor Hugo da Silva
Carvalho afirmou que no local havia bastante mato, brejo e poça por se tratar de área de
instrução militar, circunstância relevante que pode ter confundido o acusado e o impedido
de visualizar a placa indicativa de tratar-se de área militar, sobretudo porque ingressou
no local a noite, sem iluminação, conforme declarado pelo sujeito ativo em seu interrogado
(evento 134 da APM).
Em Juízo, o apelante/apelado informou que o acesso se deu em razão da necessidade da
busca de um local afastado e seguro para se abrigar, devido a existência de um
mandado de prisão em seu desfavor. Leia-se:
"Você entrou lá que horas? Uns três dias antes, umas meia noite. Qual foi o motivo que o levou a
entrar naquele local? Eu me senti seguro lá, porque lá eles não iam achar eu. O local é como,
cercado, como é esse local ? É cercado, mas tem um "quebra costela" que 'cê' passa assim,
'cê' já chega nesse lugar. Você entrou lá que horas? Uns três dias antes, uma meia
noite."(sic)
Examinando as fotos acostadas aos autos (evento 148 da APM), nota-se que o Campo de Instrução
do 14º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército (14ºGAC) situa-se em uma área de grande
extensão e, ao que tudo indica, o local onde ocorreu a prática do previsto no art. 302 do
CPM assemelha-se a uma enorme fazenda. Percebe-se, outrossim, que a sinalização
existente é precária, especialmente em razão do tamanho da área e da quantidade de
mato que circunda a região.
Nesse sentido, vale ressaltar trechos das declarações produzidas pelo réu quando interrogado
(evento 134 da APM), in verbis:
"Eu entrei três dias antes de prender eu. Eu entrei lá porque, até então, onde que eu
conheço lá, eu guardava cavalo lá, tem um pasto que é arrendado do quartel aonde nos
guardamos cavalo. Eu estava tem três dias, aonde que eu fiquei é um pasto arrendado pelo
quartel aonde nos guardava cavalo, mais pra cima que é um stand de tiro do quartel aonde
que é a área deles, mas esse pasto é arrendado, aonde eu fiquei.
Os cavalos pertencem a um particular ou do quartel? É do particular mesmo. Tem alguma placa
dizendo que era área militar? Tem do pasto para cima (...) aonde que eu tava eu não
identifiquei, não vi nenhuma placa lá não.
Você já conhecia aquela área lá? Eu conhecia porque eu tinha uma eguinha, eu arrendava lá,
pagava 40 reais por mês.
Você sabia que era proibido entrar naquela área? Não, isso aí eu não sabia por que lá
aonde a gente entra não tem nenhuma placa indicando isso aí". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:11:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd686919
Em consequência, não vejo como atribuir responsabilização penal ao réu, haja vista que tipo penal
em comento contempla a elementar objetiva " por onde seja defeso" e, ao mesmo tempo,
pressupõe a necessidade de sinalização clara e visível no que se refere ao local de entrada
proibida.
Colaciono jurisprudência desta Corte castrense:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. DENÚNCIA
REJEITADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. CLANDESTINIDADE NÃO DESCRITA. UNÂNIME. Não
se vislumbra o elemento subjetivo necessário à prática do delito de ingresso clandestino quando a
denúncia carece de descrição acerca da intenção do acusado em iludir a vigilância da sentinela, e
sobre ter a entrada no estabelecimento militar ocorrido por local defeso ou onde não
haja passagem regular. Recurso não provido. Decisão unânime". (Recurso em Sentido Estrito Nº
7000067-57.2017.7.00.0000, Relatora Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
publicação DJe 20/06/2018) (Grifo nosso.)
Outra importante observação é a existência do contrato de arrendamento da área militar
(evento 148, documento 1, da APM) que se encontra contígua à área particular, fato que pode
ter dificultado o conhecimento pelo agente de que o local seria, de fato, área militar de
acesso proibido. É possível, portanto, que na visão do ora apelante, estivesse ele abrigado em
área privada adjacente à castrense, circunstância que evidencia a inexistência de vontade livre e
consciente de ingressar em local proibido.
Quanto a necessidade da caracterização da vontade subjetiva (dolo) no crime de ingresso
clandestino, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger esclarecem que:
"[...] aceita-se somente o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a
conduta indevida. Caso o autor entre em local dessa ordem por descuido (negligência), a conduta
será atípica para este delito[...]" [5].
Ademais, o fato de o acusado, insuflado pelo medo de um mandado de prisão em aberto contra si,
ter buscado refúgio para não ser preso, reforça a ausência de uma ação livre e consciente de querer
clandestinamente penetrar em estabelecimento militar.
No que concerne ao tema, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que o acusado deve
ser absolvido na ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo) para os fins do tipo do art. 302 do
CPM, exatamente como no presente caso, in verbis:
"EMENTA. APELAÇÃO. INGRESSO CLANDESTINO. Entendimento já consolidado na Corte
Castrense que a figura típica do art. 302 do CPM requer, para aperfeiçoar-se, o "animus"
deliberado do agente de ingressar na área militar para provocar algum tipo de dano;
que a área militar esteja devidamente cercada e que o ingresso se faça por onde é
proibido o trânsito em geral, sendo a proibição bem e visivelmente assinalada. Mantém-se a
sentença absolutória se tal hipótese não se verifica nos autos. Recurso ministerial improvido.
Unânime.". (STM - Apelação nº 49002 SP 2002.01.049002-7 (STM) Data de publicação: 29/11/2002)
(Grifo nosso.)
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 302 DO CPM. INGRESSO
CLANDESTINO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE CIVIL.
O crime de ingresso clandestino perfaz-se com a entrada do agente em área militar dolosamente,
quando ele tem conhecimento de que se trata de área militar e o faz sem estar
autorizado. No caso, o Denunciado foi submetido a exame de corpo delito, que constatou estar sob
os efeitos de drogas, desorientado no tempo e no espaço, confuso, com descarrilhamento de ideias
e com juízo de realidade prejudicado.
Não havia, no momento do ingresso clandestino, como o Recorrido perceber que se tratava de
área militar, dadas as condições em que se encontrava. A jurisprudência desta Corte é
uníssona em reconhecer a necessidade do dolo específico para a configuração do crime

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 15/06/2020 17:11:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cd686919
previsto no art. 302 do CPM. A ausência de ato intencional no sentido de ingressar
clandestinamente em área militar, torna atípica a conduta. Recurso a que se nega
provimento. Unânime." STM - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE) - 0000185-10.2015.7.07.0007
PE - Data da publicação: 10/08/2016) (Grifo nosso.)
Apesar de inquestionável a autoria, não há como atribuir a responsabilização penal sem
provas contundentes de que havia sinais adequados a indicar se tratar de perímetro sob
Administração Militar, bem como de que o ingresso tenha ocorrido de forma consciente,
ou seja, sabendo ser proibida a entrada no local, circunstancia que evidenciaria a presunção
de delinquência praticada.
O que restou demonstrado nos autos foi que a intenção do civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
não era a de ingressar clandestinamente em uma área militar, como buscou afirmar a peça
acusatória. O motivo que o levou a adentrar na área castrense, ao que tudo indica, foi a
necessidade esconder-se para não ser detido em razão da expedição de mandado de
prisão em aberto, o que impossibilita sustentar com certeza a caracterização da conduta
dolosa.
Face ao exposto, verifico inexistir provas suficientes para manter a condenação.
Ex positis, voto pelo desprovimento do Apelo ministerial e pelo provimento do Apelo defensivo, para
reformar a Sentença condenatória e absolver o civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, nos termos do art.
439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes
ou qualificativas do crime:
I - a reincidência;
II - ter o agente cometido o crime:
(...)
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem
de outro crime; (...)
[2] Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I / Rogério Greco.
- 19. ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2017.
[3] Neves, Cícero Robson Coimbra/ Streifinger, Marcello. Manual de direito penal
militar - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012.
[4] Salim, Alexandre/Azevedo, Marcelo André de. Direito Penal. Parte Geral,
coleção sinopses para concursos. 7ª edição - Rev. Amp.e at.- Editora juspodivm.
Pag. 32.
[5] NEVES. Cícero Robson Coimbra e outro. Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 4ª
Ed. São Paulo, p. 1428.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:46:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f489f80
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001317-57.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÂES TEIXEIRA ROCHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8°
e 9° do art. 51 do Regimento Interno desta Corte.
Por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, em Sessão virtual, este
signatário e o eminente Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO negávamos
provimento ao Apelo da Defesa e dávamos provimento ao Apelo ministerial.
Naquela oportunidade, o eminente Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
divergiu do Relator e da Revisora, ótica que acompanhei em todos os seus termos.
Inclusive, o referido Ministro apresentou consistente fundamentação, a qual, por
sua solidez, colaciono à presente Declaração de Voto, adotando-a como razões de
decidir.
Inicialmente, transcrevo a manifestação do citado Ministro referente ao Recurso
da Defesa:
"(...) Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou o civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA à pena de 6 (seis) meses
de detenção, como incurso no art. 302 do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade, requerendo a absolvição do Acusado por não ter havido
mínimo prejuízo para a administração, ou por que a conduta teria sido
insignificante, levando-se em consideração que o Acusado estaria
tomado por forte desespero, não tendo observado os deveres de
cuidado e prudência esperados e que, além disso, que o Réu não sabia
tratar-se de área militar, inexistindo dolo na sua conduta.
Os argumentos defensivos não merecem acolhida na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual o delito
encartado no art. 302 do Código Penal Militar, por ser de mera conduta e
de perigo abstrato, não exige "(...) qualquer motivo determinante para o
comportamento do agente. Inexiste, assim, dolo ou elemento subjetivo
específicos, porquanto o tipo é subsidiário, não se caracterizando caso
se compreenda outro elemento volitivo." (Apelação nº 7000025-
71.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. DJe: 09/08/2018).
Além disso, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
"(...) A reprovabilidade da conduta do agente afasta o princípio da
insignificância." (Apelação nº 0000051-19.2013.7.01.0201. Relator:
Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. DJe: 09/09/2015).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:46:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f489f80
Nesse contexto, a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade na conduta do Réu restaram devidamente comprovadas
nos autos, sendo oportuna a transcrição dos laboriosos fundamentos
expendidos no Decreto condenatório de primeiro grau, os quais adoto
como razões adicionais de decidir:
"(...) De fato, a doutrina tem defendido que o delito do artigo 302 é
formal e de mera conduta, assim entendido como o que se
completa independentemente da ocorrência de qualquer resultado
danoso; Em outras palavras, o tipo não prevê um resultado
naturalístico, apenas descreve uma conduta.
Em face desta constatação, deduz-se que, estando demonstrado
que o acusado ingressou na área de Instrução do 14º Grupo de
Artilharia de Campanha por passagem irregular, no caso,
transpondo uma cerca de arame farpado, demonstrada estaria
também a consumação do delito de ingresso clandestino,
capitulado no artigo 302 do CPM, de modo que somente se
justificaria a absolvição se fosse verificado que o agente atuou sob
alguma excludente de crime ou de culpabilidade.
No presente caso, verifico que não procedem as argumentações
defensivas, alegando desconhecimento de que se tratava de área
militar, ou mesmo que tivesse uma falsa percepção da realidade,
haja vista que a versão que se sobressai do depoimento do próprio
acusado e das testemunhas indicam que ele conhecia bem o local,
não sendo crível que ele tivesse alguma dúvida quanto à
delimitação da área. Ressalte-se ainda a existência de várias
placas demonstrando que se tratava de área militar, conforme se
vê pelas fotografias acostadas ao evento 148.
Além disto, ainda que pudesse efetivamente ter sub arrendado do
"Cidão" uma parte do pasto para levar seu animal, o certo é que
ele não ingressaria no local pela cerca, de forma subreptícia, mas
sim pelo portão de acesso, conforme ficou claro pela informação
juntada ao mesmo evento 148.
O certo é que o acusado, dolosamente, resolveu ingressar na área
militar com o firme propósito de se esconder, para evitar o
cumprimento de mandado de prisão expedido contra ele. Ora,
nãose pode admitir, sob pena de criação de precedentes perigosos,
que uma unidade militar seja usada como escudo ou esconderijo
para se proteger seja de perigos criados pela própria pessoa, seja
para se evadir do cumprimento da lei, com adoção de
comportamentos ilegais.
O mandado de prisão expedido contra o réu certamente era
legítimo, podendo ser atacado por vias previstas na lei, de modo
que não poderia obviamente sequer alegar a seu favor a
excludente de crime de estado de necessidade. Ademais, não há
qualquer indício de que o réu estivesse correndo perigo de ter a
sua integridade física violada. Na verdade, corria o perigo, isto sim,
de ser preso, legalmente, em razão da existência do mandado
judicial, circunstância que não lhe dava o direito de ingressar na
área sob administração militar, para se subtrair à ação da justiça.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:46:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f489f80
O réu tinha conhecimento de que se tratava de área militar,
mesmo porque residia nas proximidades e costumava, inclusive,
trabalhar por perto, como ele mesmo informou. Ingressou na OM,
transpondo a cerca, visando se esconder da polícia, de modo que
está inteiramente configurado o tipo do artigo 302 do CPM.
Vale ressaltar que não procede o argumento da defesa de que, em
face da insignificância, faltaria a esta conduta a tipicidade material,
haja vista a situação de vulnerabilidade em que se colocariam as
organizações militares no caso da adoção deste entendimento.
Obviamente as áreas militares, seja pela natureza das operações
desenvolvidas, seja pelos bens e materiais bélicos existentes, são
locais de acesso restrito, justificando-se plenamente a tutela deste
bem jurídico, até mesmo para salvaguardar a incolumidade das
pessoas, sobretudo como no caso dos autos, onde o local é
destinado à instrução militar. (...)".
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. (...)".
Na sequência, com maior razão, também acompanhei as considerações do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO no tocante ao Recurso do MPM:
"(...) Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença que
condenou o civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA à pena de 6 (seis) meses
de detenção, como incurso no art. 302 do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade, requerendo a aplicação da agravante prevista no artigo 70,
inciso II, alínea "b", do CPM, sob o argumento de que embora, na
Denúncia, o Órgão ministerial tenha capitulado o fato apenas no art. 302
do CPM, nas alegações finais do evento 153, pediu expressamente a
condenação do acusado nas sanções do art. 302 do CPM, com a citada
agravante, uma vez que o fato foi praticado para assegurar a
impunidade de outro crime.
O pleito merece acolhida.
A agravante prevista na alínea "b" do inciso II do artigo 70 do CPM
guarda característica com a chamada conexão consequencial, tendo em
vista que o segundo delito é cometido tão somente com o escopo de
"(...) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade
ou vantagem de outro crime.".
E isso ocorre quando o agente pretende assegurar a impunidade de
outro crime, sendo a sua intenção a de não permitir que se concretize a
punição por delito cuja existência já é conhecida.
Vale dizer que se trata da ocultação intencionada pelo agente que
objetiva evitar que a própria existência do delito seja descoberta de
forma que, tal como no caso em exame, o ingresso clandestino tinha
como clara a intenção do Réu de evitar a punição pelo delito de causar
incêndio em patrimônio público.
Conforme leciona Cleber Masson (Código Penal Comentado. 4ª ed. Rio
de Janeiro. Forense. São Paulo. 2016. p. 401):

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:46:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f489f80
"Essa agravante genérica repousa na conexão, ou seja, na ligação
entre dois ou mais crimes. A conexão pode ser teleológica, quando
o crime é praticado para facilitar ou assegurar a execução de outro
crime (exemplo: furtar um banco para, com o dinheiro, adquirir um
carro roubado), ou consequencial, na hipótese em que o delito é
cometido para facilitar ou assegurar a ocultação, a impunidade ou
a vantagem de outro crime (exemplo: coagir uma testemunha para
não incriminar em juízo o autor de um tráfico de drogas). Cuida-se,
em verdade, de uma forma especial de motivo torpe, pois buscar
de qualquer modo, com um crime, executar outro delito, ocultá-lo,
dele escapar ou em razão dele lucrar revela a intensa depravação
moral do agente. Configura-se a agravante genérica mesmo que
não seja iniciado o delito almejado pelo agente. Basta sua intenção
de cometê-lo. Contudo, quando forem realizados os dois delitos,
por eles responderá o sujeito, em concurso material (art. 69 do
CP).".
Ainda quanto à intenção do agente que pretende assegurar a
impunidade de outro crime evitando a concretização de uma punição
por delito cuja existência já é conhecida, André Estefam e Vitor Eduardo
Rios ilustram a citada agravante com o seguinte exemplo:
"Indivíduo que na véspera havia furtado um carro e que acaba se
deparando com a vítima, dona do veículo, que o aborda e, neste
momento, é agredida pelo ladrão que usa a violência como forma
de não ser preso." (Direito Penal Esquematizado - Parte Geral. 3ª
ed. São Paulo. Saraiva. 2014. p. 556).
Percebe-se, pois, que a relação de causa e efeito é consequencial não
sendo exigido que um delito seja cometido durante a execução do outro.
A toda evidência, os autos informam que o Réu ingressou
clandestinamente em área sujeita à Administração Militar com a
intenção de frustrar o cumprimento de mandado de prisão contra ele
expedido, sendo certo que o próprio édito condenatório reconheceu tal
intenção ao fundamentar a condenação, nos seguintes termos:
"(...) O certo é que o acusado, dolosamente, resolveu ingressar na
área militar com o firme propósito de se esconder, para evitar o
cumprimento de mandado de prisão expedido contra ele. Ora, não
se pode admitir, sob pena de criação de precedentes perigosos,
que uma unidade militar seja usada como escudo ou esconderijo
para se proteger seja de perigos criados pela própria pessoa, seja
para se evadir do cumprimento da lei, com adoção de
comportamentos ilegais. O mandado de prisão expedido contra o
réu certamente era legítimo, podendo ser atacado por vias
previstas na lei, de modo que não poderia obviamente sequer
alegar a seu favor a excludente de crime de estado de
necessidade. Ademais, não há qualquer indício de que o réu
estivesse correndo perigo de ter a sua integridade física violada.
Na verdade, corria o perigo, isto sim, de ser preso, legalmente, em
razão da existência do mandado judicial, circunstância que não lhe
dava o direito de ingressar na área sob administração militar, para
se subtrair à ação da justiça. O réu tinha conhecimento de que se
tratava de área militar, mesmo porque residia nas proximidades e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:46:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f489f80
costumava, inclusive, trabalhar por perto, como ele mesmo
informou. Ingressou na OM, transpondo acerca, visando se
esconder da polícia, de modo que está inteiramente configurado o
tipo do artigo 302 do CPM (...)".
Conforme ressaltou o Custos Legis com absoluta precisão, o próprio
Acusado admitiu em seu depoimento prestado por ocasião de sua prisão
em flagrante, e ratificado perante o Juízo de primeiro grau:
"(...) que estava escondido no Campo de Instrução há três dias.
Aduziu que assim procedeu porque sabia que havia um mandado
de prisão em seu desfavor, por lhe ter sido imputada
responsabilidade em tese por ter incendiado um ônibus da
Empresa Princesa do Sul. Acrescentou já ter sido condenado por
furto e tráfico de drogas e que estava em liberdade condicional.
Em juízo, devidamente assistido pela Defensoria Pública da União,
o nominado civil (evento134, vídeos 3 a 6, da APM) reiterou ter
ingressado no Campo de Instrução, três dias antes de ser preso em
flagrante, assim procedendo em torno da meia-noite e com a
intenção de se esconder dentro dos limites da Organização Militar
tendo por objetivo evitar o cumprimento demandado de prisão
expedido em seu desfavor. Detalhou, inclusive, ter armado uma
barraca no local. Alegou que contava com ajuda de outros civis,
que não identificou, para se alimentar.".
Nesse contexto, considerando que o delito encartado no art. 302 do
Código Penal Militar, por ser de mera conduta e de perigo abstrato, não
exige "(...) qualquer motivo determinante para o comportamento do
agente. Inexiste, assim, dolo ou elemento subjetivo específicos,
porquanto o tipo é subsidiário, não se caracterizando caso se
compreenda outro elemento volitivo." (Apelação nº 7000025-
71.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. DJe: 09/08/2018), é inegável que o Réu ingressou em área
sujeita à Administração Militar consciente de que ali poderia encontrar a
guarida necessária para furtar-se do cumprimento do mandado de
prisão contra ele expedido pelo cometimento de outro delito, o que
aliás, foi admitido desde o flagrante delito.
A pretensão ministerial de aplicação da agravante genérica prevista na
alínea "b" do inciso II do artigo 70 do Código Penal Militar é de todo
legítima, merecendo, portanto, acolhida, devendo ser reformada a
Sentença condenatória para fazê-la incidir no cálculo da reprimenda.
Passando à dosimetria da pena, tal como em primeiro grau, as
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são favoráveis ao Acusado,
razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal de 6 (seis) meses
de detenção.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não constam circunstâncias
atenuantes, devendo incidir, no entanto, a agravante genérica do artigo
70, inciso II, alínea "b", do CPM, devendo ser majorada a pena aplicada
na primeira fase em 1/5 (um quinto), perfazendo 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de detenção, que se torna definitiva diante da ausência de
causas de aumento ou de diminuição da pena, mantidos o direito de
recorrer em liberdade e a concessão do benefício do sursis. (...)".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/06/2020 09:46:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121f489f80
Diante do exposto, este signatário também dava provimento ao Apelo ministerial
para, mantendo a condenação imposta ao Civil ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, fixar a
pena definitiva de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, como incurso no delito
previsto no art. 302, c/c o artigo 70, inciso II, alínea "b", ambos do Código Penal
Militar, mantidos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de
recorrer em liberdade, nos termos dos fundamentos expendidos na Sentença de
primeiro grau.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM